Tribunal: STF
Processo: Rcl 72662
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Celso Automóveis de Itapira Ltda - ME e outros, contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre-MG, proferida nos autos do Processo 5001219-68.2021.8.13.0525. 



    Em suas razões, os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, apresentam a seguinte argumentação:



    “(...) apenas cabe a negativa de seguimento do recurso extraordinário, quando esta negativa estiver fundada em julgamento anterior do Supremo Tribunal Federal quando o entendimento tiver sido firmado em julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ocorre que, no presente caso, a Nobilíssima Magistrada não demonstrou que todas teses invocadas no recurso extraordinário, já houvessem sido submetidas à julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ora, não basta que a Magistrada entenda, por si só, como no presente caso, que o caso não possui repercussão geral. Exige-se posicionamento prévio deste Excelso Supremo Tribunal Federal acerca de matéria idêntica a postulada no recurso extremo analisado. Ademais, caso os Magistrados componentes das Turma recursais pudessem obstar os recursos com base em alegações sem qualquer fundamentação válida, então estaria criada a figura do superjuiz, cujas decisões não poderiam ser questionadas nem mesmo perante esta Excelsa Suprema Corte.” (eDOC 1, p. 4)



    Diante disso, requer seja concedida liminar no sentido de suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos a esta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, vislumbro a hipótese de ocorrência de usurpação de competência desta Corte. Explico.



    Interposto, na origem, recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, este restou obstado nos termos da seguinte decisão:



     



    “AUSÊNCIA REPERCUSSÃO GERAL REANÁLISE DE PROVAS  



    Vistos,  



    O art. 1029, II do CPC dispõe que o Recurso Extraordinário deverá conter, dentre outros a demonstração do cabimento do recurso interposto.  



    Neste sentido, o recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, já decidida em primeiro grau.  



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279 do STF, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’  



    Diante do exposto, sob análise de tais temas, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário ID455539719, conforme dispõe o 1.030, inc. I alínea “a” do CPC.  



    Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.  



    Intimem-se.” (Cf. https://pje-consulta-publica.tjmg.jus.br/; grifo nosso)



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário.



    No entanto, a autoridade ora reclamada negou seguimento ao apelo, consoante decisão com o seguinte teor: 



    “Vistos,



    Em que pese os argumentos apresentados ID457593606, o E. STF possui entendimento sedimentado que, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Deste modo, considerando que a negativa de seguimento se deu como fundamento de ausência da repercussão geral, por se tratar de relação de direito privado, NEGO SEGUIMENTO ao recurso id457593606.” (Cf. https://pje-consulta-publica.tjmg.jus.br/)



     



    Ora, destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Desse modo, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com fundamento na incidência da Súmula 279 do STF e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, cabível a análise do agravo por esta Suprema Corte, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, entendo configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente